Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. FRAUDE E LANÇAMENTOS EM NOME DO AUTOR. ESTORNO COMPROVADO ANTES DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em ação relativa à emissão indevida de cartão de crédito adicional com lançamentos indevidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) se a decisão recorrida teria incorrido em premissa fática equivocada quanto à natureza da operação discutida; (ii) se estariam presentes os requisitos para a configuração do dano moral.
III. Razões de decidir
3. A simples imprecisão terminológica na decisão quanto à natureza da operação bancária, sem alteração substancial da premissa fática, não tem o condão de infirmar a conclusão jurídica adotada.
4. O estorno integral dos valores questionados antes do ajuizamento da ação, devidamente comprovado por faturas anexadas aos autos, somado a ausência de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, inviabiliza o reconhecimento do dano moral in re ipsa.
5. A simples emissão indevida de cartão ou cobrança contestada, desde que revertida tempestivamente e sem repercussão jurídica grave, não autoriza reparação por dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de prejuízo concreto, somada à restituição dos valores antes do ajuizamento da demanda e à inexistência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, afasta a caracterização do dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: s/n
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 5001316-72.2020.8.21.0075, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 26/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005238-88.2023.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA - CPF: 483.506.801-72 (EMBARGANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA - CPF: 483.506.801-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. FRAUDE E LANÇAMENTOS EM NOME DO AUTOR. ESTORNO COMPROVADO ANTES DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em ação relativa à emissão indevida de cartão de crédito adicional com lançamentos indevidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) se a decisão recorrida teria incorrido em premissa fática equivocada quanto à natureza da operação discutida; (
ii
) se estariam presentes os requisitos para a configuração do dano moral.

III. Razões de decidir

3. A simples imprecisão terminológica na decisão quanto à natureza da operação bancária, sem alteração substancial da premissa fática, não tem o condão de infirmar a conclusão jurídica adotada.

4. O estorno integral dos valores questionados antes do ajuizamento da ação, devidamente comprovado por faturas anexadas aos autos, somado a ausência de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, inviabiliza o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
.

5. A simples emissão indevida de cartão ou cobrança contestada, desde que revertida tempestivamente e sem repercussão jurídica grave, não autoriza reparação por
dano
extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de prejuízo concreto, somada à restituição dos valores antes do ajuizamento da demanda e à inexistência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, afasta a caracterização do dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: s/n

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível no 5001316-72.2020.8.21.0075, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 26/06/2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA, contra a r.decisão monocrática que, nos embargos de declaração no recurso de apelação, interposto nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Dano Moral”
(Proc. no 1005238-88.2023.8.11.0003),ajuizado pelo agravante em desfavor da agravada BANCO ITAUCARD S.A., rejeitou os
aclaratórios
e manteve incólume a decisão monocrática que deu provimento ao apelo da agravada para tão somente afastar a condenação em danos morais (cf. Ids. n° 239028693 e 260140665).

O agravante alega que a decisão se baseou em premissas fáticas equivocadas, ao tratar o caso como se envolvesse descontos indevidos em conta corrente, quando na verdade trata-se de emissão indevida de cartão de crédito adicional em nome de terceiro, com utilização fraudulenta que gerou débito de mais de R$ 18 mil vinculado ao CPF do autor.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro material e desconsiderou o conjunto probatório dos autos, que comprova o envio e a utilização indevida do cartão, bem como a inércia da instituição financeira em resolver administrativamente a questão, obrigando o consumidor a ingressar judicialmente.

Defende a existência de dano moral
in
re

ipsa
, já que a conduta da ré ultrapassa mero aborrecimento, atingindo a honra e a tranquilidade do autor.

Pede, pois, pelo provimento do agravo interno, para que
“seja reformada a r. decisão monocrática do MM Relator, para reformar a v. decisão monocrática, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, no que tange à existência de dano moral, majorando-se o seu valor, conforme o Recurso de Apelação do ora Agravante.”
(cf. Id. n° 265926291)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 271607383).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINE
VIOTTI
, OAB/MT
18199-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida no presente Agravo Interno diz respeito à alegada adoção de premissa fática equivocada e à existência de erro material quanto à natureza da relação jurídica discutida nos autos, sustentando a parte agravante que se trataria não de desconto indevido em conta corrente, mas sim de emissão de cartão de crédito adicional, bem como da ocorrência de danos morais.

Com a devida vênia, a insurgência não merece prosperar.

Apesar do equívoco quanto à qualificação da operação, ao se proceder à reanálise dos autos, constata-se que a parte agravada demonstrou ter efetuado o estorno integral dos valores questionados antes mesmo da propositura da presente demanda, conforme se extrai das faturas acostadas sob o Id. no 215584428, nas quais consta o lançamento de crédito diretamente na conta do autor/agravante, informação esta que, inclusive, não foi objeto de impugnação específica até o presente momento.

Outrossim, da análise da petição inicial, verifica-se a ausência de pleito específico de indenização por danos materiais, o que conduz à conclusão lógica de que os valores indevidos lançados na fatura foram integralmente restituídos ao demandante, ora agravante, anteriormente ao ajuizamento da ação.

Para ser melhor preciso, o autor impugnou na exordial a fatura com vencimento em 26.02.2022 (cf. Id. n° 215586243), todavia, a ré apresentou prova inequívoca do ressarcimento nas duas faturas seguintes, a última com vencimento em 27.04.2022 (cf. Id. n° 215584428 – pág. 19).

Destaco que a demanda somente veio a ser ajuizada em 07.03.2023, quase um ano após os referidos ressarcimentos.

Diante desse contexto, não obstante o transtorno decorrente da falha de segurança, entendo que não restaram configurados os pressupostos necessários à caracterização de danos morais indenizáveis, sobretudo porque o consumidor foi devidamente ressarcido nos lançamentos subsequentes, tendo optado por ajuizar a presente demanda aproximadamente um ano após o fato.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, circunstância que afasta a possibilidade de se presumir o dano moral
in
re

ipsa
.

Sobre a caracterização do dano moral, assinala o autorSÍLVIO DE SALVO VENOSAno sentido de que “
Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o
bônus pater famílias
: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal
.”(
VENOSA,Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 33).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO NA FATURA SEGUINTE. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I - APELAÇÃO DA PARTE RÉ-
Ausência de dano moral. Embora tenha havido o lançamento de compras não realizadas na fatura do cartão de crédito da parte autora, o erro foi imediatamente reconhecido pela parte ré, que estornou os valores indevidos na fatura seguinte, porém a autora deixou de adimplir valores de fatura subsequente incontroversamente devidos, de forma que, se houve cobranças, foram relativos a valores devidos, sem contar que restou comprovada a ausência de anotação de seu nome em rol de inadimplentes
. II - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA- Recurso prejudicado. Diante do provimento do recurso da parte ré, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, resta prejudicado o recurso da parte autora postulando a majoração da verba respectiva e dos honorários. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA E DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE
AUTORA.
UNÂNIME.

(TJ-RS - Apelação: 50013167220208210075 OUTRA, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 26/06/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei)

Assim, ainda que tenha ocorrido equívoco terminológico na decisão, não se verifica alteração substancial da premissa fática capaz de infirmar a conclusão jurídica adotada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (
1o VOGAL
):

Peço vista dos autos para
melhor
análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025